Tribunal: TJSP
Processo: 1098746-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA - REGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098746-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO DA
MOTA SANTIAGO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DONA CARLOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1098746-47.2018.8.26.0100
APELANTE: PEDRO DA MOTA SANTIAGO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DONA CARLOTA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.416
CONDOMÍNIO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ASSEMBLEIA - REGULARIDADE
NA
CONVOCAÇÃO
E
REALIZAÇÃO
DA
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA

DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO VÁLIDA - SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembléia
geral extraordinária condominial, na qual proferida a r. sentença de fls. 125/127, cujo
relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a demanda.

Inconformado com a solução adotada, recorre o autor
(fls. 133/136).
Alega
o
Apelante,
em
suma,
que
ocorreram
irregularidades na assembléia condominial que o destituiu do cargo de síndico, em
especial nulidade na convocação, do quórum de destituição e do edital de convocação.
Desenvolve os argumentos trazidos em primeiro grau, postulando pela reforma do
julgado.

Recurso regularmente processado, com contrariedade
(fls. 141/145).
É o relatório.
Não assiste razão ao Apelante.
A r. sentença combatida julgou improcedente a demanda
na qual postula o autor a declaração de nulidade de assembleia extraordinária do
condomínio requerido, realizada aos 23/09/2018.
O inconformismo do autor se fundamenta na nulidade do
ato, no que diz respeito à convocação de forma irregular, inclusive pela não obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do quórum para votação em assembleia extraordinária.
Não vinga a alegação de nulidade apontada pelo
recorrente, porquanto a convocação adotou o critério estabelecido no artigo 1355 do
Código Civil e se deu em consonância com a cláusula 4.4.2.3 da convenção
condominial (fls. 16), que dispõe que a convocação de assembleia geral pode ser
efetuada por condôminos que representem 1⁄4 de votos do edifício.
Ademais, de acordo com as provas dos autos, se mostrou
regular a assembleia objeto de questionamento, posto que adotados os procedimentos
necessários de prévia convocação dos condôminos, conforme se verifica pela
documentação acostada a fls. 25.
Além disso, como salientou o juízo sentenciante: “No
que tange à Assembleia Geral Extraordinária propriamente dita, realizada em
23.9.2018, o mesmo se verifica. Consta dos documentos juntados a fls. 104 e 105, o
comparecimento de 12 condôminos que, ao seu turno, portavam 8 procurações, a
perfazer o total de vinte condôminos votantes.”
Assim sendo, a decisão impugnada se deu pela votação
de 20 condôminos, em consonância com o que estabelece o artigo 1349 do Código
Civil, que estabelece que a assembleia convocada pode, pela maioria absoluta de seus
membros, proceder à destituição do síndico.
Não há, portanto, qualquer nulidade na convocação e na
realização da assembleia geral extraordinária sendo, inclusive, regular a destituição do
síndico votada na reunião.
Dessa forma, na espécie, não pode ser acolhida a tese de
existência de irregularidade na convocação ou realização da assembleia condominial,
sob pena de restringir decisões condominiais dotadas de validade.
Diante de tais considerações, a r. sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Portanto, nego provimento à apelação, majorando os
honorários sucumbenciais de R$500,00 (quinhentos reais) para R$800,00 (oitocentos
reais), em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR